Tribunal: TJPA
Processo: 0020491-08.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, Â§2Âº, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 211, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO E OCULTAÃÃO DE CADÃVER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR VIOLAÃÃO DOS PRINCÃPIOS DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE, INÃRCIA DA JURISDIÃÃO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, ÃNTIMA CONVICÃÃO DOS JURADOS E DA PRESUNÃÃO DE INOCÃNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. NOVO JULGAMENTO, ANTE TOTAL DISCREPÃNCIA ENTRE O QUE FOI COLHIDO NOS AUTOS E O QUE FOI DECIDIDO PELO CONSELHO DE SENTENÃA. IMPROCEDÃNCIA. FIXAÃÃO DAS PENAS-BASE PRÃXIMA AO MÃNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANTO AO CRIME DE OCULTAÃÃO DE CADÃVER. PROCEDÃNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0020491-08.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL - OAB/PA Nº21.181
ADVOGADO: ISRAEL AUGUSTO COELHO SOUZA - OAB/PA Nº19.184
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. NOVO JULGAMENTO, ANTE TOTAL DISCREPÂNCIA ENTRE O QUE FOI COLHIDO NOS AUTOS E O QUE FOI DECIDIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e conceder provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0020491-08.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL - OAB/PA Nº21.181
ADVOGADO: ISRAEL AUGUSTO COELHO SOUZA - OAB/PA Nº19.184
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves, irresignado com a deliberação do Conselho de Sentença de condená-lo pelas condutas delitivas, dispostas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).

Na peça acusatória (fls. 02 a 09 - Volume I), há
ipsis litteris
:
Apurou o inquérito policial que tramitou via Divisão de homicídio, o delito de homicídio e ocultação de cadáver, ocorrido no dia 19 de outubro de 2012, pela parte da tarde, na Av. Barão de lgarapé Miri, próximo a Passagem Alegre, bairro do Guamá, figurando como réus Pedro Alexandre Souza Gonçalves e Marleni Matos Gonçalves, e como vítima Reginaldo Corrêa.
Revelou o inquérito, que o réu Pedro Alexandre Souza Gonçalves, na
condição de agente policial federal, sempre necessitava viajar a serviço.
Ao retornar de uma viagem ao município de Tababatinga/ Amazonas,
onde passou 75 (setenta e cinco) dias, o acusado Pedro Alexandre, ouviu de um vizinho que atende por Anderson, que sua esposa Marleni Matos estava se relacionando com um indivíduo que atende por "MANINHO", motivando o acusado PEDRO ALEXANDRE a proferir o seguinte: "PORRA, ESSA RUA É DIFICIL PARA SE MORAR, JÁ ARRANJARAM ATÉ UM AMANTE PARA MINHA ESPOSA E QUE ESTE É O MANINHO".
Intensificada as investigações, foi constatado que o relacionamento extraconjugal mais intenso da ré Marleni era com a vítima Reginaldo Corrêa.
Os encontros ocorriam mais intensamente quando o réu Pedro Alexandre viajava, indo a vítima Reginaldo para a casa da ré Marleni, tarde da noite, e de lá saindo de manhã bem cedo, dificultando assim que os vizinhos desconfiassem de algo, pois os réus são marido e mulher.
No dia das práticas delitivas, por volta das 14:00 horas, a vítima Reginaldo se aprontava para ir para a academia quando o telefone celular do mesmo tocou, tendo trocado de roupa e se apresando em sair.
Porém, antes de sair, e após receber a ligação, sua irmã (da vítima) que se chama Solange de Nazaré, o repreendeu dizendo: "OLHA, LARGA ESSA
MULHER, ELA N¿O SERVE PARA TI",
ocasião em que a vítima Reginaldo resolveu confessar que estava tendo um caso com a acusada Marleni, porém intencionava terminar com o relacionamento.
Atraído ao local do homicídio pela ligação telefônica feita pela ré Marleni, a vítima Reginaldo não percebeu que se tratava de uma "casinha", e inocentemente entrou no veículo descrito no laudo de fis. 123, que na ocasião era dirigido pelo réu Pedro Alexandre.
Aludido carro era uma viatura descaracterizada da Polícia Federal.
Dentro do veículo, em meio a muitos gritos, inclusive de mulher, foram disparados vários tiros contra a vítima.
Objetivando fugir, e principalmente ocultar o cadáver da vítima Reginaldo, o acusado Pedro Alexandre manobrou desgovernadamente o veículo oficial descaracterizado da Polícia Federal descrito no laudo de fls. 123, indo parar em cima de uma calçada, furando o pneu da Frontier.
Mesmo com o pneu furado, porém em alta velocidade, o réu Pedro Alexandre manobrou a Frontier desde a Barão de lgarapé Miri com Passagem Alegre (bairro do Guamá) até o bairro da Terra Firme, mais precisamente na Av. Perimetral, em frente ao muro da Eletronorte, onde se localiza uma oficina mecânica.
No referido estabelecimento, de propriedade da testemunha identificada às fis. 110, o denunciado Pedro Alexandre solicitou a troca de pneu.
No serviço de troca de pneu, o que chamou a atenção do mecânico ouvido às fls. 110, é que o réu Pedro Alexandre, evitava a todo custo que se olhasse para o interior do veículo Frontier, justificando que no interior do mesmo se encontrava uma mulher nua, com quem ele estava "curtindo¿.
Trocando o pneu, os réus Pedro Alexandre e Marleni Matos rumaram
para o Município de Benevides.
Em lá chegando, mais precisamente na estrada da Belagua, bairro do Maguari, Município de Benevides, o veículo conduzido pelo réu Pedro Alexandre parou com a luz baixa, ficando no local por alguns instantes, para em seguida sair em alta velocidade.
Decorrido aproximadamente DEZ MINUTOS, o motorista de uma caçamba avisa aos moradores da localidade que havia um corpo jogado na estrada.
Tendo em vista o desaparecimento da vítima desde a tarde do dia 19/10/2012, assim que tomaram conhecimento que um cadáver foi achado nas matas de BENEVIDES, os familiares se dirigiram até o IML e reconheceram a vítima Reginaldo Corrêa.

Recebida a denúncia (fl. 10- Volume I), houve a apresentação de resposta escrita, suscitando a absolvição do apelante, haja vista o seu estado violento e de extrema emoção, a desclassificação do delito inserto no artigo 121, §2º, para o artigo 121, §1º, todos do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de condenação (fls. 87 a 96 - Volume I).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas, interrogaram-se o apelante e a corré Marleni Matos Gonçalves, ofereceram-se alegações finais, pronunciou-se ele e se impronunciou ela (fls. 222 a 226 - Volume II).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados, por maioria de votos, foi pela condenação do apelante pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (fls. 587 a 588 - Volume II), sendo-lhe aplicada pelo juiz
a quo
a sanção definitiva de 29 (vinte e nove) anos de reclusão pelo primeiro, mais 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pelo segundo, totalizando 32 (trinta e dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 582 a 585).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 607 a 625 - Volume II):
PRELIMMINARMENTE:
a) Seja acolhida a preliminar, elencada no exórdio da presente peça, para o efeito de declarar-se nulo o julgamento, por violação dos princípios da imparcialidade do juiz presidente; a inércia da jurisdição; devido processo legal, ampla defesa, íntima convicção dos jurados e da presunção de inocência.
MÉRITO:
a) No caso de não acolhimento da preliminar acima, seja recurso CONHECIDO e PROVIDO, de modo que o apelante seja submetido a novo julgamento, posto que existe total discrepância entre o que foi colhido nos autos e o que foi decidido pelo Conselho de Sentença, seja pela falta total de motivos que levam a não se acreditar no
animus necandi
do apelante, com o consequente reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, nos termos do artigo 593, III, ¿d¿, do Código de Processo Penal.
b) Ultrapassada a tese acima apontada, e, em face de ficar demonstrado que a fixação da pena base aplicada ao Apelante foi em dissonância com as regras dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, aguarda o Recorrente que esse Egrégio Tribunal, reforme o veredicto para fixar a pena dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em conformidade com a lei, ou seja, fixar a pena base que se aproxime do seu grau mínimo (Homicídio Qual. = 12 anos e Ocultação de cadáver = 1 ano), nos termos alinhavados no corpo dessas razões.
c) Seja reconhecida e aplicada a ATENUANTE da confissão em favor do apelante, no crime de Ocultação de Cadáver, nos mesmos moldes que foi considerada pelo juízo de base no crime de homicídio qualificado também imputado ao apelante, nos termos do art. 65, II, "d", do CP.

As contrarrazões do Ministério Público voltaram-se ao conhecimento e improvimento do recurso (fls. 630 a 642 - Volume II), com o que concordou o assistente de acusação (fl. 642 - Volume II).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 643 - Volume II).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o apelo seja conhecido e provido parcialmente, no que tange ao redimensionamento da pena aplicada (fls. 647 a 656 - Volume II).

A viúva da vítima apresentou requerimento a fim de obter cópia integral dos autos (fl. 700 - Volume II).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 19 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO PLEITO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO

Heliane Costa da Silva Corrêa, na qualidade de viúva da vítima, requereu a habilitação de seu patrono nos autos no escopo de obter cópia integral destes (fl. 700 - Volume II).

A acusação quedou silente quanto à sentença.

A insurgência da defesa encontra-se pronta para julgamento.

Indefiro, destarte, o aludido requerimento.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA PRELIMINAR

2.1 -

Nulidade do julgamento, por violação dos princípios da imparcialidade do juiz presidente; inércia da jurisdição; devido processo legal, ampla defesa, íntima convicção dos jurados e presunção de inocência

O artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal prevê que as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

In casu
, na sessão de julgamento, a defesa do ora apelante silenciou quanto à tese em destaque, tanto que não se encontra consignada na respectiva ata (fls. 587 a 588 - Volume II).

Preclusa, portanto, tal arguição, não há como acolhê-la por agora.

Para ratificar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Uma vez que a suposta ilegalidade, que teria causado temor aos jurados e, pois, comprometido o veredito, não foi arguida pelo Parquet na sessão de julgamento e consignada na respectiva ata, tal tese foi alcançada pela preclusão, motivo pelo qual não pode ser declarada a nulidade aventada.
2. Ainda que conste na ata que duas juradas manifestaram receio em participar do plenário do júri, motivo que se mostraria aceitável para dissolver o conselho de sentença, o Ministério Público nada requereu e concordou com o prosseguimento do julgamento.
3. Acórdão impugnado que vai de encontro à jurisprudência assente desta Corte Superior de que "Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp n. 1.627.472/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/5/2020).
4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão impugnado e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prossiga no julgamento da apelação criminal.
(HC 376.663/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE POR IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. MATÉRIA PRECLUSA. IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida no decorrer da sessão de julgamento deve ser arguida no momento oportuno, qual seja, em plenário, de sorte que a ausência de protesto e registro em Ata de Julgamento enseja a sua convalidação e conduz à preclusão da matéria. Ademais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o fato de o juiz conduzir o interrogatório com firmeza e até com certa rudeza não necessariamente ofende a parcialidade. Para que se decrete a nulidade, devem se fazer presentes firmes elementos de que a forma da inquirição influenciou negativamente os jurados, dificultando o exercício do contraditório, circunstâncias tais não evidenciadas na hipótese dos autos. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, APELACAO CRIMINAL 64150-94.2018.8.09.0175, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 30/10/2019, DJe 2878 de 27/11/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ IMPARCIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO PENAL. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a arguição de nulidade posterior à pronúncia se os dizeres do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao colher os depoimentos, não são suficientes para configurar a parcialidade alegada pela Defesa.
2. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios Superiores, arguindo-se nulidade posterior à pronúncia, esta deve ser combatida no momento oportuno, sob pena de preclusão da matéria. A alegada nulidade teria ocorrido durante os testemunhos em plenário, de modo que deveria ter sido registrada na ata da sessão de julgamento, o que não ocorreu.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Assim, se os Jurados, ao reconhecerem que o apelante praticou o crime por motivo fútil, optaram pela versão da acusação, com supedâneo no conjunto de provas, não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que amparada no acervo probatório.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, o qual determina que a pena pelos crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo deverá ser cumprida no regime inicial fechado, razão pela qual a matéria deve ser analisada à luz do disposto no Código Penal. Na espécie, o apelante é primário, o quantum da pena aplicada não é superior a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, de modo que deve ser alterado o regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto, com fulcro no disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), à reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.
(Acórdão 978338, 20120111986238APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 67/78)

03 - DO MÉRITO

3.1 - Novo julgamento, ante total discrepância entre o que foi colhido nos autos e o que foi decidido pelo Conselho de Sentença

O artigo 593, inciso III, alínea d, §3°, do Código de Processo Penal
,
dispõe:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
(...)
§ 3o Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Não obstante os argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que constato, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele expostas.

A acusação sustentou a condenação do apelante (fl. 294 - Volume II).

A defesa arguiu legítima defesa, excesso culposo nesta e desclassificação para homicídio privilegiado (fl. 294 - Volume II).

Na sessão do júri, a única testemunha presencial negou a existência de relacionamento seu extraconjugal com a vítima. Outras testemunhas, contudo, afirmaram que esta havia lhes contado que isso existia. Ora, se o motivo do crime se deu num contexto de suscitada infidelidade matrimonial, apesar das alegações defensivas, do laudo de exame de corpo de delito (fl. 55), é possível apreender coerência na arguição acusatória, haja vista, principalmente, a descrição de que houve tiros pelas costas da pessoa alvejada.

Apenas esses apontamentos mostram que a tese acolhida pelos jurados não se encontra incompatível com o conjunto probatório presente nos autos. Ela possui elemento embasador e, portanto, não há como acolher o presente argumento recursal. Respeitada, assim, a soberania do veredito.

Para ratificar, doutrina Guilherme de Souza Nucci: ¿Não cabe anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir¿ (
in
Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Da jurisprudência, destaco:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

3.2 - Da dosimetria da pena (fixação das penas-base próxima ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão, quanto ao crime de ocultação de cadáver)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE.
PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
(...)
5. Importante consignar que "a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]" (HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016).
6. Assim, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que a Corte a quo acrescentou fundamentos idôneos para manter a pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.
(...)
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1100922/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019)

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante.

- Quanto ao crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal): Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a personalidade do agente e as consequências do delito.

A fundamentação da última encontra-se escorreita, o mesmo não posso dizer quanto às duas outras.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; não em razão de do apelante ter ¿ceifado a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta¿ como o fez o magistrado sentenciante (fl. 583), pois isso é próprio do tipo; mas, pelas razões apontadas por ele para justificar a aplicação da pena-base em seu máximo, que, em suma, foram: ser o então apelante agente da Polícia Federal, que, ao invés de utilizar de sua expertise para o bem da sociedade, combatendo o crime, cometeu este de forma tão violenta.

Com relação à personalidade do agente

-
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la
- entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

No que tange às consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -,
igualmente ao ponderado pelo juiz de primeira instância, valoro como negativas, pois o fato da vítima ter deixado filhos menores desamparados justifica isso
(HC 596.294/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço, porque ainda aferidas 02 (duas) circunstâncias judiciais de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, existentes qualificadoras concorrentes, utilizo a concernente ao ¿motivo fútil¿ como agravante (artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal) (AgRg no AREsp 606.430/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). Há, além disso, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Assim, porque se compensam (AgRg no HC 508.728/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019), mantenho a
pena intermediária em 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da reprimenda, fixo esta,
definitivamente, em

17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

- Quanto ao crime de ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal): Pena - reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

É preciso ponderar a respeito das fundamentações correlatas.

Ora, a culpabilidade do agente
,

in casu
, é
elevada
; não em razão do apelante ter ¿ocultado o cadáver da vítima de forma violenta por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta¿ como o fez o magistrado sentenciante (fl. 584), pois isso é próprio do tipo; mas, por ser o então apelante agente da Polícia Federal, que deveria utilizar de sua expertise para o bem da sociedade, combatendo o crime e não o cometendo.

Com relação à personalidade do agente, entendo que não há como a considerar negativa, pois nem laudo técnico por profissional da área da saúde, nem indicação de elementos concretos para demonstrá-la encontram-se nos autos.

Concernente aos motivos do delito,
eles consistem nas influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito.
¿O fim de esconder o crime de homicídio¿ (fl. 584) permite sua valoração negativa
(REsp 1664607/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

As circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
revelam-se, de fato, de modo a serem negativadas, porquanto se mostram anormais à espécie prevista na lei a ousadia e a frieza do agente em dirigir até outro município com o corpo da vítima na parte traseira do carro.

No que tange às consequências do delito
,
igualmente ao ponderado pelo juiz de primeira instância, valoro como negativas, pois o transtorno e sofrimento causados aos familiares da vítima justificam isso
(AgRg no AREsp 1414640/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço, porque ainda aferidas 04 (quatro) circunstâncias judiciais de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 214 (duzentos e catorze) dias-multa
(Súmula 23/TJPA).

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuante - nem a da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) pode ser considerada diante da negativa do apelante a respeito do cometimento do tipo. Assim, mantenho a
pena intermediária em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 214 (duzentos e catorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da reprimenda, fixo esta,
definitivamente,

em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 214 (duzentos e catorze) dias-multa, os quais reduzo para 40 (quarenta) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo homicídio qualificado e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão mais 40 (quarenta) dias-multa pela ocultação de cadáver -,
resulta a punição do apelante em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante e da valoração negativa de circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - imponho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe concedo provimento, em parte.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator